Tribunal: STF
Processo: RMS 23997
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA:- Recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo
regimental. 2. Despacho que negou seguimento a recurso ordinário em
mandado de segurança por estar o acórdão do STJ em conformidade com
a jurisprudência do STF. 3. Alegação de que a controvérsia objeto do
presente recurso tem tudo a ver com duas decisões do STF nos
julgamentos do RMS 23.538-5 e RMS 23.040-9. 4. No caso em exame, o
prazo de validade do concurso já se encontra vencido. 5. Semelhança
com casos anteriores recusada. Despacho mantido, na linha da
jurisprudência da Corte, acerca de hipóteses similares. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.